Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706310-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMS JULIANO SILVA AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, OCT VEICULOS LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADAMS JULIANO SILVA contra a decisão proferida pelo d. juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo originário (proc. no 0707589-32.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de renovação da tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos da decisão de ID no 83474308 (dos autos originários). Em suas razões (ID no 23003333), a agravante afirma, em suma, que pela quarta vez seu veículo foi encaminhado para oficina da 3a agravada (JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO), em razão de não ter sido reparado o forte ruído no motor do seu veículo. Sustenta que não é comum que um veículo adquirido 0km volte a reparo, logo após a sua aquisição, por 04 (quatro) vezes, em intervalos curtos, entre um reparo e outro, para averiguação do mesmo defeito no motor; sendo que, até o presente momento, o veículo ainda permanece nas dependências da oficina da agravada JORLAN. Em razão disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, para que seja confirmado o pedido de tutela de urgência incidental para determinar que as agravadas forneçam ao agravante um carro reserva, com as mesmas características do adquirido, em perfeitas condições de uso, sem ônus e livre de caução, até o julgamento final da demanda originária. Alternativamente, caso assim não se entenda, pugna pela concessão da tutela de urgência até a conclusão da perícia técnica ordenada no d. juízo a quo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 59006385). É o Relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, tenho que o agravante provou a plausibilidade do direito por ele afirmado. Isso porque, consoante se denota das provas colacionadas nos autos, o veículo do agravante, o qual foi adquirido 0km, foi guinchado para as dependências da oficina da 3a agravada (JORLAN), apresentando o mesmo defeito que supostamente já teria sido reparado. Assim, nos termos do decidido no v. acordão no 1282635, proveniente do julgamento do AGI no 0716725-56.2020.8.07.0000, o agravante, a princípio, tem direito que lhe seja fornecido um carro reserva, já que permanece o mesmo defeito tido como consertado. Nesse sentido, confira-se o dispositivo do referido julgado: “[...] Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e desobrigar a agravante a fornecer veículo reserva ao agravado, salvo se constatado que o veículo permanece com o defeito tido como reparado. [...]” Acórdão 1282635, 07167255620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso) Dessa forma, considerando que o veículo encontra-se novamente nas instalações da 3a agravada para reparo do mesmo defeito, consoante se denota das fotos e documentos de ID's no 77643024 à 77643031 (dos autos principais), mostra-se viável a concessão do efeito suspensivo ativo desejado. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida, nos mesmos moldes da anterior decisão de ID no 59006385 (dos autos principais), para que as agravadas forneçam ao agravante carro reserva, com as mesmas características do adquirido por ela, em perfeitas condições de uso, sem ônus e livre de caução, até a conclusão da perícia técnica determinada na instância originária. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator